Tribunal: TRF3
Processo: 5001346-90.2016.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Ementa:
248/588)

5001346-90.2016.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 10/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 10/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ARTIGOS 74 A 79 E 55, § 3o. LEI N.o 8.213/91. LABOR RURAL DO DE CUJUS. INEXISTÊNCIA DE SUBSTRATO MATERIAL MÍNIMO. SÚMULA 149 DO STJ. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DEVER DE PAGAMENTO SUSPENSO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO DAS AUTORAS PREJUDICADA.

1 - A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 74 a 79 da Lei no 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não.

2 - O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado quando do óbito, salvo na hipótese de o de cujus ter preenchido em vida os requisitos nece

Inteiro teor:
248/588)

5001346-90.2016.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 10/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 10/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ARTIGOS 74 A 79 E 55, § 3o. LEI N.o 8.213/91. LABOR RURAL DO DE CUJUS. INEXISTÊNCIA DE SUBSTRATO MATERIAL MÍNIMO. SÚMULA 149 DO STJ. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DEVER DE PAGAMENTO SUSPENSO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO DAS AUTORAS PREJUDICADA.

1 - A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 74 a 79 da Lei no 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não.

2 - O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado quando do óbito, salvo na hipótese de o de cujus ter preenchido em vida os requisitos necessários ao deferimento de qualquer uma das aposentadorias previstas no Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

3 - O art. 55, §3o, da Lei de Benefícios estabelece que a comprovação do tempo de serviço somente produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal. Nesse sentido foi editada a Súmula no 149, do C. Superior Tribunal de Justiça.

4 - A exigência de documentos comprobatórios do labor rural para todos os anos do período que se pretende reconhecer é descabida. Sendo assim, a prova documental deve ser corroborada por prova testemunhal idônea, com potencial para estender a aplicabilidade daquela. Esse o raciocínio que prevalece nesta Eg. 7a Turma e no Colendo STJ.

5 - Os documentos devem ser contemporâneos ao período que se quer ver comprovado, no sentido de que tenham sido produzidos de forma espontânea, no passado.

6 - O evento morte do Sr. Márcio Furtado Garcia, ocorrido em 06/05/2013, e a condição de dependente da coautora Stephani restaram comprovadas pelas certidões de óbito e de nascimento, sendo questões incontroversas.

7 - A celeuma diz respeito à qualidade de rurícola do falecido, à época do passamento, bem como à condição de dependente da coautora Lucilene.

8 - Anexou-se, como pretensa prova material, a respeito do labor do falecido no campo: 1 - certificado de alistamento militar, emitido em 12/01/2005, na qual consta a profissão do falecido como "campeiro"; 2 - carteirinha e ficha de inscrição do de cujus no Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Paranhos, emitidas em 25/10/2010; 3 - recibos de contribuições sindicais efetuadas entre fevereiro e abril de 2013.

9 - Embora o certificado de alistamento militar constitua um indício de que o falecido atuava nas lides campesinas em 2005, o extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais, anexado aos autos pelo INSS, revela que o de cujus usufruiu de benefícios por incapacidade, na condição de segurado empregado - comerciário, nos períodos de 13/9/2006 a 12/12/2006, de 26/03/2008 a 10/05/2008 e de 01/07/2009 a 10/08/2009. Assim, caberia às demandantes apresentar novo início de prova material que indicasse que o falecido, após a cessação dos referidos beneplácitos, voltou a atuar informalmente no mourejo rural até a época do passamento.

10 - A propósito, cumpre salientar serem inadmissíveis os documentos emitidos pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais para tal fim, uma vez que não foram homologados pelo INSS, conforme preconizava o então vigente artigo 106, III, da Lei 8.213/91. Ademais, não é possível identificar a subscritora dos recibos das contribuições vertidas para a entidade classista, tampouco confiar nas datas de expedição nelas consignadas, uma vez que tais documentos não foram autenticados.

11 - A constante modificação dos tipos de atividades desempenhadas pelo falecido - ora como campeiro, ora como comerciário - em curto lapso temporal, na verdade, infirmam a tese de que ele fosse segurado especial na época do passamento.

12 - Aliás, conforme bem assinalou o MM. Juízo a quo, "(...) Certo é que entre os anos de 2006 e 2009 o falecido recebeu auxíliodoença (f. 52-53), constando sua profissão como comerciário, vínculo urbano que se confirma pelo CNIS. Diante disso, os documentos de filiação ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Paranhos no ano de 2010 em diante não convencem. Na verdade são prova de que se tenta manter filiado a Previdência Social sem ser de direito, tentando se valer do caminho menos árduo destinado aos rurícolas para obter cobertura previdenciária, da qual o falecido usufruiu por um bom tempo. Não se pode ignorar que a população tem conhecimento desse caminho, nem que infelizmente muitas vezes se vale de documentos de entidades sindicais para fins indevidos, o que exige cautela na análise de tais documentos. E por mais um motivo o pleito deve ser rejeitado. O pretenso instituidor estava no Paraguai ao tempo do seu passamento, conforme documento de f. 15, de modo que devia ser um dos milhares de brasileiros que lá trabalham e mantém residência no Brasil, para onde vêm nos finais de semana. Para se confirmar essa realidade social basta acompanhar audiências nesta comarca, obviamente não as previdenciárias, mas as criminais ou de Direito de Família".

13 - Diante da não demonstração do trabalho desenvolvido na lide campesina, imperiosa a extinção da demanda, sem resolução do mérito, a fim de possibilitar a propositura de nova ação, caso as requerentes venham a conseguir documentos que comprovem o labor desenvolvido na qualidade de rurícola do de cujus à época do passamento. Entendimento consolidado do C. STJ, em julgado proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos, conforme art. 543-C do CPC/1973: REsp 1.352.721/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/12/2015, DJe 28/04/2016.

14 - Deixa-se de examinar a questão relativa à condição de dependente da coautora Lucilene, na qualidade de companheira, ante a verificação de ausência de vínculo do falecido junto à Previdência Social na data do óbito, bem como por serem cumulativos os requisitos para a concessão do benefício vindicado.

15 - Condenadas as autoras no ressarcimento das despesas processuais eventualmente desembolsadas pela autarquia, bem como no pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais se arbitra em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que fundamentou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto nos arts. 11, §2o, e 12, ambos da Lei no 1.060/50, reproduzidos pelo §3o do art. 98 do CPC/2015, já que deram causa à extinção do processo sem resolução do mérito .

16 - Processo extinto, sem exame do mérito. Verbas de sucumbência. Dever de pagamento suspenso. Gratuidade da justiça. Apelação das autoras prejudicada.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001346-90.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: S. F. G., LUCILENE FRANCO

Advogado do(a) APELANTE: WILIMAR BENITES RODRIGUES - MS7642-A

Advogado do(a) APELANTE: WILIMAR BENITES RODRIGUES - MS7642-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001346-90.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: S. F. G., LUCILENE FRANCO

Advogado do(a) APELANTE: WILIMAR BENITES RODRIGUES - MS7642-A

Advogado do(a) APELANTE: WILIMAR BENITES RODRIGUES - MS7642-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por LUCILENE FRANCO e STEPHANI FURTADO GARCIA, em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte.

A r. sentença, prolatada em 01/07/2015, julgou improcedente o pedido deduzido na inicial e condenou as autoras a arcarem com custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados estes em R$ 500,00 (quinhentos reais), condicionando, contudo, a exigibilidade destas verbas à perda dos benefícios da gratuidade judiciária, nos termos da Lei n. 1.060/50.

Em razões recursais, as autoras pugnam pela reforma do r. decisum, ao fundamento de que o falecido era segurado especial, pois sempre laborou nas lides campesinas, conforme demonstra o substrato material anexado aos autos corroborado pela prova oral.

Devidamente processado o recurso, sem contrarrazões, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

O DD. Órgão do Ministério Público Federal, em seu parecer, sugere o provimento do recurso.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001346-90.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: S. F. G., LUCILENE FRANCO

Advogado do(a) APELANTE: WILIMAR BENITES RODRIGUES - MS7642-A

Advogado do(a) APELANTE: WILIMAR BENITES RODRIGUES - MS7642-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 74 a 79 da Lei no 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não.

O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado quando do óbito, salvo na hipótese de o de cujus ter preenchido em vida os requisitos necessários ao deferimento de qualquer uma das aposentadorias previstas no Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

O art. 55, §3o, da Lei de Benefícios estabelece que a comprovação do tempo de serviço somente produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal. Nesse sentido foi editada a Súmula no 149, do C. Superior Tribunal de Justiça:

"A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito de obtenção do benefício previdenciário".

A exigência de documentos comprobatórios do labor rural para todos os anos do período que se pretende reconhecer é descabida. Sendo assim, a prova documental deve ser corroborada por prova testemunhal idônea, com potencial para estender a aplicabilidade daquela. Esse o raciocínio que prevalece nesta Eg. 7a Turma e no Colendo STJ:

"AGRAVO LEGAL. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADORA RURAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.

1. (...).

3. Não se exige que a prova material se estenda por todo o período de carência, mas é imprescindível que a prova testemunhal faça referência à época em que foi constituído o documento.(...)"

(APELREEX - APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO no 0008835-06.2015.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Paulo Domingues, j. 30/11/2015, e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/12/2015 - grifos nossos).

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO DE TEMPO RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2) Não é imperativo que o início de prova material diga respeito a todo período de carência estabelecido pelo artigo 143 da Lei 8.213/1991, desde que a prova testemunhal amplie sua eficácia probatória. (...)"

(AgRg no AREsp 547.042/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 30/09/2014 - grifos nossos).

Observo, ainda, que tais documentos devem ser contemporâneos ao período que se quer ver comprovado, no sentido de que tenham sido produzidos de forma espontânea, no passado.

Consigne-se, também, que o C. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RESP no 1.348.633/SP, adotando a sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil, assentou o entendimento de que é possível o reconhecimento de tempo de serviço rural exercido em momento anterior àquele retratado no documento mais antigo juntado aos autos como início de prova material, desde que tal período esteja evidenciado por prova testemunhal idônea.

Do caso concreto.

O evento morte do Sr. Márcio Furtado Garcia, ocorrido em 06/05/2013, e a condição de dependente da coautora Stephani restaram comprovadas pelas certidões de óbito e de nascimento, sendo questões incontroversas.

A celeuma diz respeito à qualidade de rurícola do falecido, à época do passamento, bem como à condição de dependente da coautora Lucilene.

De início, examino a vinculação do de cujus junto à Previdência Social.

Anexou-se, como pretensa prova material, a respeito do labor do falecido no campo:

1 - certificado de alistamento militar, emitido em 12/01/2005, na qual consta a profissão do falecido como "campeiro";

2 - carteirinha e ficha de inscrição do de cujus no Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Paranhos, emitidas em 25/10/2010;

3 - recibos de contribuições sindicais efetuadas entre fevereiro e abril de 2013.

Embora o certificado de alistamento militar constitua um indício de que o falecido atuava nas lides campesinas em 2005, o extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais, anexado aos autos pelo INSS revela que o de cujus usufrui de benefícios por incapacidade, na condição de segurado empregado - comerciário, nos períodos de 13/9/2006 a 12/12/2006, de 26/03/2008 a 10/05/2008 e de 01/07/2009 a 10/08/2009. Assim, caberia às demandantes apresentar novo início de prova material que indicasse que o falecido, após a cessação dos referidos beneplácitos, voltou a atuar informalmente no mourejo rural até a época do passamento.

A propósito, cumpre salientar serem inadmissíveis os documentos emitidos pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais para tal fim, uma vez que não foram homologados pelo INSS, conforme preconizava o então vigente artigo 106, III, da Lei 8.213/91.

Ademais, não é possível identificar a subscritora dos recibos das contribuições vertidas para a entidade classista, tampouco confiar nas datas de expedição nelas consignadas, uma vez que tais documentos não foram autenticados.

A constante modificação dos tipos de atividades desempenhadas pelo falecido - ora como campeiro, ora como comerciário - em curto lapso temporal, na verdade, infirmam a tese de que ele fosse segurado especial na época do passamento.

Aliás, conforme bem assinalou o MM. Juízo a quo, "(...) Certo é que entre os anos de 2006 e 2009 o falecido recebeu auxíliodoença (f. 52-53), constando sua profissão como comerciário, vínculo urbano que se confirma pelo CNIS. Diante disso, os documentos de filiação ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Paranhos no ano de 2010 em diante não convencem. Na verdade são prova de que se tenta manter filiado a Previdência Social sem ser de direito, tentando se valer do caminho menos árduo destinado aos rurícolas para obter cobertura previdenciária, da qual o falecido usufruiu por um bom tempo. Não se pode ignorar que a população tem conhecimento desse caminho, nem que infelizmente muitas vezes se vale de documentos de entidades sindicais para fins indevidos, o que exige cautela na análise de tais documentos. E por mais um motivo o pleito deve ser rejeitado. O pretenso instituidor estava no Paraguai ao tempo do seu passamento, conforme documento de f. 15, de modo que devia ser um dos milhares de brasileiros que lá trabalham e mantém residência no Brasil, para onde vêm nos finais de semana. Para se confirmar essa realidade social basta acompanhar audiências nesta comarca, obviamente não as previdenciárias, mas as criminais ou de Direito de Família".

Desse modo, diante da não demonstração do trabalho desenvolvido na lide campesina, imperiosa a extinção da demanda, sem resolução do mérito, a fim de possibilitar a propositura de nova ação, caso as requerentes venham a conseguir documentos que comprovem o labor desenvolvido na qualidade de rurícola pelo de cujus à época do passamento.

Nesse sentido, transcrevo o entendimento consolidado do C. STJ, em julgado proferido sob a sistemática de recursos repetitivos, conforme art. 543-C, do CPC/1973:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO No. 8/STJ. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL APTA A COMPROVAR O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL. CARÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, DE MODO QUE A AÇÃO PODE SER REPROPOSTA, DISPONDO A PARTE DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA COMPROVAR O SEU DIREITO. RECURSO ESPECIAL DO INSS DESPROVIDO.

1. Tradicionalmente, o Direito Previdenciário se vale da processualística civil para regular os seus procedimentos, entretanto, não se deve perder de vista as peculiaridades das demandas previdenciárias, que justificam a flexibilização da rígida metodologia civilista, levando-se em conta os cânones constitucionais atinentes à Seguridade Social, que tem como base o contexto social adverso em que se inserem os que buscam judicialmente os benefícios previdenciários.

2. As normas previdenciárias devem ser interpretadas de modo a favorecer os valores morais da Constituição Federal/1988, que prima pela proteção do Trabalhador Segurado da Previdência Social, motivo pelo qual os pleitos previdenciários devem ser julgados no sentido de amparar a parte hipossuficiente e que, por esse motivo, possui proteção legal que lhe garante a flexibilização dos rígidos institutos processuais. Assim, deve-se procurar encontrar na hermenêutica previdenciária a solução que mais se aproxime do caráter social da Carta Magna, a fim de que as normas processuais não venham a obstar a concretude do direito fundamental à prestação previdenciária a que faz jus o segurado.

3. Assim como ocorre no Direito Sancionador, em que se afastam as regras da processualística civil em razão do especial garantismo conferido por suas normas ao indivíduo, deve-se dar prioridade ao princípio da busca da verdade real, diante do interesse social que envolve essas demandas.

4. A concessão de benefício devido ao trabalhador rural configura direito subjetivo individual garantido constitucionalmente, tendo a CF/88 dado primazia à função social do RGPS ao erigir como direito fundamental de segunda geração o acesso à Previdência do Regime Geral; sendo certo que o trabalhador rural, durante o período de transição, encontra-se constitucionalmente dispensado do recolhimento das contribuições, visando à universalidade da cobertura previdenciária e a inclusão de contingentes desassistidos por meio de distribuição de renda pela via da assistência social.

5. A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa.

6. Recurso Especial do INSS desprovido".

(REsp 1352721/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/12/2015, DJe 28/04/2016).

Deixo de examinar a questão relativa à condição de dependente da coautora Lucilene, na qualidade de companheira, ante a verificação de ausência de vínculo do falecido junto à Previdência Social na data do óbito, bem como por serem cumulativos os requisitos para a concessão do benefício vindicado.

Por conseguinte, condeno as autoras no ressarcimento das despesas processuais eventualmente desembolsadas pela autarquia, bem como no pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que fundamentou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto nos arts. 11, §2o, e 12, ambos da Lei no 1.060/50, reproduzidos pelo §3o do art. 98 do CPC/2015, já que deram causa à extinção do processo sem resolução do mérito.

Ante o exposto, em atenção ao determinado no REsp 1.352.721/SP, julgado na forma do art. 543-C do CPC/1973, extingo, de ofício, o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, IV, do mesmo diploma legislativo (art. 485, IV, do CPC/2015), diante da não comprovação do trabalho rural, e condeno as demandantes no pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, observada a Lei no 1.060/50, dando por prejudicada a apelação por elas interposta.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ARTIGOS 74 A 79 E 55, § 3o. LEI N.o 8.213/91. LABOR RURAL DO DE CUJUS. INEXISTÊNCIA DE SUBSTRATO MATERIAL MÍNIMO. SÚMULA 149 DO STJ. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DEVER DE PAGAMENTO SUSPENSO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO DAS AUTORAS PREJUDICADA.

1 - A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 74 a 79 da Lei no 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não.

2 - O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado quando do óbito, salvo na hipótese de o de cujus ter preenchido em vida os requisitos necessários ao deferimento de qualquer uma das aposentadorias previstas no Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

3 - O art. 55, §3o, da Lei de Benefícios estabelece que a comprovação do tempo de serviço somente produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal. Nesse sentido foi editada a Súmula no 149, do C. Superior Tribunal de Justiça.

4 - A exigência de documentos comprobatórios do labor rural para todos os anos do período que se pretende reconhecer é descabida. Sendo assim, a prova documental deve ser corroborada por prova testemunhal idônea, com potencial para estender a aplicabilidade daquela. Esse o raciocínio que prevalece nesta Eg. 7a Turma e no Colendo STJ.

5 - Os documentos devem ser contemporâneos ao período que se quer ver comprovado, no sentido de que tenham sido produzidos de forma espontânea, no passado.

6 - O evento morte do Sr. Márcio Furtado Garcia, ocorrido em 06/05/2013, e a condição de dependente da coautora Stephani restaram comprovadas pelas certidões de óbito e de nascimento, sendo questões incontroversas.

7 - A celeuma diz respeito à qualidade de rurícola do falecido, à época do passamento, bem como à condição de dependente da coautora Lucilene.

8 - Anexou-se, como pretensa prova material, a respeito do labor do falecido no campo: 1 - certificado de alistamento militar, emitido em 12/01/2005, na qual consta a profissão do falecido como "campeiro"; 2 - carteirinha e ficha de inscrição do de cujus no Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Paranhos, emitidas em 25/10/2010; 3 - recibos de contribuições sindicais efetuadas entre fevereiro e abril de 2013.

9 - Embora o certificado de alistamento militar constitua um indício de que o falecido atuava nas lides campesinas em 2005, o extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais, anexado aos autos pelo INSS, revela que o de cujus usufruiu de benefícios por incapacidade, na condição de segurado empregado - comerciário, nos períodos de 13/9/2006 a 12/12/2006, de 26/03/2008 a 10/05/2008 e de 01/07/2009 a 10/08/2009. Assim, caberia às demandantes apresentar novo início de prova material que indicasse que o falecido, após a cessação dos referidos beneplácitos, voltou a atuar informalmente no mourejo rural até a época do passamento.

10 - A propósito, cumpre salientar serem inadmissíveis os documentos emitidos pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais para tal fim, uma vez que não foram homologados pelo INSS, conforme preconizava o então vigente artigo 106, III, da Lei 8.213/91. Ademais, não é possível identificar a subscritora dos recibos das contribuições vertidas para a entidade classista, tampouco confiar nas datas de expedição nelas consignadas, uma vez que tais documentos não foram autenticados.

11 - A constante modificação dos tipos de atividades desempenhadas pelo falecido - ora como campeiro, ora como comerciário - em curto lapso temporal, na verdade, infirmam a tese de que ele fosse segurado especial na época do passamento.

12 - Aliás, conforme bem assinalou o MM. Juízo a quo, "(...) Certo é que entre os anos de 2006 e 2009 o falecido recebeu auxíliodoença (f. 52-53), constando sua profissão como comerciário, vínculo urbano que se confirma pelo CNIS. Diante disso, os documentos de filiação ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Paranhos no ano de 2010 em diante não convencem. Na verdade são prova de que se tenta manter filiado a Previdência Social sem ser de direito, tentando se valer do caminho menos árduo destinado aos rurícolas para obter cobertura previdenciária, da qual o falecido usufruiu por um bom tempo. Não se pode ignorar que a população tem conhecimento desse caminho, nem que infelizmente muitas vezes se vale de documentos de entidades sindicais para fins indevidos, o que exige cautela na análise de tais documentos. E por mais um motivo o pleito deve ser rejeitado. O pretenso instituidor estava no Paraguai ao tempo do seu passamento, conforme documento de f. 15, de modo que devia ser um dos milhares de brasileiros que lá trabalham e mantém residência no Brasil, para onde vêm nos finais de semana. Para se confirmar essa realidade social basta acompanhar audiências nesta comarca, obviamente não as previdenciárias, mas as criminais ou de Direito de Família".

13 - Diante da não demonstração do trabalho desenvolvido na lide campesina, imperiosa a extinção da demanda, sem resolução do mérito, a fim de possibilitar a propositura de nova ação, caso as requerentes venham a conseguir documentos que comprovem o labor desenvolvido na qualidade de rurícola do de cujus à época do passamento. Entendimento consolidado do C. STJ, em julgado proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos, conforme art. 543-C do CPC/1973: REsp 1.352.721/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/12/2015, DJe 28/04/2016.

14 - Deixa-se de examinar a questão relativa à condição de dependente da coautora Lucilene, na qualidade de companheira, ante a verificação de ausência de vínculo do falecido junto à Previdência Social na data do óbito, bem como por serem cumulativos os requisitos para a concessão do benefício vindicado.

15 - Condenadas as autoras no ressarcimento das despesas processuais eventualmente desembolsadas pela autarquia, bem como no pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais se arbitra em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que fundamentou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto nos arts. 11, §2o, e 12, ambos da Lei no 1.060/50, reproduzidos pelo §3o do art. 98 do CPC/2015, já que deram causa à extinção do processo sem resolução do mérito .

16 - Processo extinto, sem exame do mérito. Verbas de sucumbência. Dever de pagamento suspenso. Gratuidade da justiça. Apelação das autoras prejudicada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu, em atenção ao determinado no REsp 1.352.721/SP, julgado na forma do art. 543-C do CPC/1973, extinguir, de ofício, o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, IV, do mesmo diploma legislativo (art. 485, IV, do CPC/2015), diante da não comprovação do trabalho rural, e condenar as demandantes no pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, observada a Lei no 1.060/50, dando por prejudicada a apelação por elas interposta, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.